Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704332-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: VALPARAISO COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. (Id. 44136198) em face da decisão que antecipou a tutela recursal e determinou o bloqueio da marca Dr. Colchão, registrada no INPI sob o n. 901016420, até o julgamento final do recurso (Id. 43716705). Alega a Embargante, em síntese, que há erro material na decisão Id. 43716705 quanto ao número do processo de origem e o do registro da decisão agravada. Assiste razão à Embargante. Assim, acolho os Embargos de Declaração para retificar a decisão Id. 43716705, para que conste o número correto dos autos de origem, Processo n° 0708973-55.2019.8.07.0004, decisão agravada Id. 110157442. Desentranhem-se os documentos Id. 43418214, págs. 1-238, pois foram juntados de forma equivocada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora